Tribunal: TJES
Processo: 0004112-10.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004112-10.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0004112-10.2020.8.08.0035

RECORRENTE: LARISSA RODRIGUES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL. CIRURGIA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LARISSA RODRIGUES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que em 24/06/2017 sofreu um acidente de moto, com fratura exposta. Destaca que no dia 31/01/2020 passou a sentir fortes dores e foi constatada a refratura da tíbia esquerda, com necessidade de intervenção cirúrgica para revisão. Busca, assim, seja autorizada sua internação para realização da cirurgia na rede pública ou privada, ante a urgência.

O requerido dispensou a apresentação de defesa (fls. 204).

A sentença (fls. 338/339) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar o Requerido a disponibilizar à parte autora a realização de ‘cirurgia de urgência da REFRATURA DA TIBIA ESQUERDA após a retirada do fixador externo’, como pleiteado na peça vestibular e indicado no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos, perante a rede pública ou particular de saúde.

JULGO EXTINTO 0 PROCESSO, COM RESOLUÇAO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487. I, DO NOVO CPC”.

Em sede de julgamento de Embargos de Declaração ficou assim decidido (fls. 349/350):

“Com efeito, pautando-se nos parâmetros dos outrora comentados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por meio dos quais se estabelece uma relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona, entendo que o valor da multa deve ser redimensionado e delimitado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pelo Requerido em favor da parte requerente”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 355/364), pretendendo seja acolhida a multa coercitiva em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O requerido apresentou contrarrazões (fls. 364/367).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

É sabido que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual são fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais.

No caso em tela, observo que foi deferida a tutela antecipada pretendida pela autora (fls. 170/172), na data de 20/02/2020, nos seguintes termos:

“Destarte, sem mais delongas, concedo liminarmente a tutela especifica, obrigando o Requerido, as suas expensas, através de seu órgão competente, a, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação, disponibilizar a parte autora a realização de ‘cirurgia de urgência da REFRATURA DA TÍBIA ESQUERDA após a retirada do fixador externo’, perante a rede pública ou particular de saúde, conforme pleiteado na Inicial e indicado no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos”.

Conforme consta dos autos, mais precisamente na petição de fls. 335, a cirurgia apenas foi realizada no dia 22/06/2023.

Em verdade, o procedimento ocorreu 03 anos após o deferimento da tutela antecipada, o que se mostra absurdo, eis que inexiste nos autos qualquer prova concreta da impossibilidade de realização anterior. O valor arbitrado pelo magistrado de piso, a meu sentir, é inócuo, considerando o extenso lapso temporal que a autora aguardou, entretanto, o valor por ela pleiteado causaria típico enriquecimento ilícito. Assim, vejo por bem majorar as astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que entendo ser um patamar razoável ao aplicado pelos Tribunais, tendo em vista o poder econômico das partes, bem como a essencialidade do serviço prestado.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, majorando o valor das astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)